Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E ROHYPNOL (40 COMPRIMIDOS). PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. /DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. POSSIBILIDADE. INTERIOR DE TRASNPORTE PÚBLICO. METRÔ. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
1. O artigo 204 do Código de Processo Penal veda a apresentação de depoimento por escrito, no entanto, o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos”. No caso, não há qualquer elemento demonstrando que o agente de segurança tenha consultado algo além de apontamentos em seu computador, conduta permitida pela Norma Penal Adjetiva.
2. Não havendo provas cabais e irrefutáveis de que o réu transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícitas as drogas localizadas em seu poder, de rigor a desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, c/c artigo 40, inciso III, ambos da LAD.
3. Embora os agentes de segurança tenham informado que receberam denúncia de que o réu estava traficando drogas em um dos vagões da composição do metrô, eles detalharam que, segundo a denúncia, uma passageira afirmou que o réu estava distribuindo substância entorpecente para algumas pessoas.
4. A abordagem do réu imediatamente após a denúncia e a ausência de dinheiro em espécie em seu poder, cotejadas com a informação de que ele distribuiu drogas para algumas pessoas, fragilizam a acusação de tráfico de drogas no interior do metrô, e revelam que ele apenas as ofereceu, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoas de seu relacionamento, para juntos consumirem, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido e remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais.